Tribunal: TJDFT
Processo: 0703146-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ERRO MÉDICO. DANO MORAL E ESTÉTICO. DESCOMPRESSÃO ORBITÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSENTE. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a responsabilidade civil do Estado em relação aos danos morais e estéticos decorrentes da alegada falha na prestação de serviço público de saúde.
2. A responsabilidade civil do Estado prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é compatível com a Teoria do Risco Administrativo, que prevê a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa condição, causarem a terceiros. 2.1. O fato de ser a responsabilidade objetiva não significa não significa, no entanto, a imposição de obrigação de indenizar à vista da ocorrência de qualquer evento danoso ocorrido. 2.2. Para a configuração da responsabilidade estatal é necessário que fiquem comprovados a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade.
3. No presente caso o laudo pericial acostado aos autos revelou que que não houve falha na prestação do serviço público de saúde, não tendo havido, ainda, a ocorrência de negligência dos profissionais de saúde que atenderam a autora.
4. Verifica-se que os procedimentos adotados pela equipe médica do referido hospital foram adequados ao caso e que os fatos delineados na causa de pedir não estão relacionados à atuação dos aludidos profissionais.
5. Recurso conhecido e desprovido.